Tribunal: CARF
Processo: 10875.720409/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.720409/2012-52
ACÓRDÃO
2002-008.590 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCISCO JOSE MARQUINA VAZQUEZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. (Súmula Carf no 2.)
CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Não se conhece da matéria trazida no recurso que não tenha sido
prequestionada na impugnação, em razão da preclusão.
CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO CONSTANTE DO LANÇAMENTO.
Por ausência de lide, não se conhece de matéria que não tenha integrado o
lançamento.
RENDIMENTO ISENTO. DIFERENÇA SALARIAL. FUNDO DE GARANTIA DO
TEMPO DE SERVIÇO (FGTS).
São isentos os pagamentos, em rescisão contratual ou ação trabalhista, de
valores a título de Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço – FGTS
calculados sobre diferença salarial, inclusive a respectiva multa rescisória.
RENDIMENTO
ISENTO.
DIFERENÇA
SALARIAL.
AVISO-PRÉVIO
NÃO
TRABALHADO.
São isentos os pagamentos, em rescisão contratual ou ação trabalhista, de
valores a título de aviso prévio não trabalhado, calculados sobre diferença
salarial.
RENDIMENTO ISENTO. JUROS MORATÓRIOS RECEBIDOS.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.590 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720409/2012-52
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, das matérias
preclusas e da que não integra a lide, e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para
reduzir a omissão de rendimentos para R$ 121.356,12.
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF do ano-
calendário de 2008 decorrente de omissão de rendimentos recebidos em ação trabalhista.
O lançamento foi impugnado (fls. 2 a 4) e a impugnação foi considerada
improcedente (fls. 157 a 162).
Manejou-se recurso voluntário (fls. 170 a 173) em que se arguiu:
a) que a Autoridade Lançadora não excluiu, da base de cálculo, as verbas isentas e
não tributáveis e os honorários advocatícios proporcionais;
b) que devem ser excluídos R$ 5.757,51 relativo ao recolhimento do INSS (fl. 170);
c) que devem ser excluídas a multa de ofício (Súmula Carf no 73) ou sua
qualificação (Súmula Carf no 14);
d) que a multa aplicada é confiscatória e desproporcional;
e) subsidiariamente, que a multa seja reduzida nos termos do art. 6o da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991;
f) que os juros devem ser excluídos da base de cálculo.
É o relatório.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.590 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720409/2012-52
3

VOTO
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
1
CONHECIMENTO
Antes de analisar o conhecimento do recurso voluntário, é importante destacar
brevemente alguns aspectos da suscinta impugnação apresentada pelo contribuinte (fls. 2 a 4),
inteiramente reproduzida a seguir. Nela se percebem dois questionamentos essenciais: 1) a
negativa geral, pela qual o impugnante alegou ter declarado corretamente os valores recebidos da
ação trabalhista e os encargos teriam sido calculados e deduzidos pela Justiça do Trabalho sem,
entretanto, demonstrar as verbas que teria considerado tributáveis e as que seriam isentas, e 2)
que se amparara nos artigos 640, 717 e 718 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, então
em vigor:
Pois bem. Conforme consta da cópia do PROCESSO TRABALHISTA n°
01130.2006.317.02.00.9, onde são partes: FRANCISCO JOSÉ MARQUINA
VAZQUEZ x BANCO BRADESCO S/A, da 70 Vara do Trabalho de Guarulhos/SP,
esse contribuinte não omitiu qualquer rendimento, haja vista, todas as
informações declaradas a Receita Federal, foram informadas através do
processo acima referido. (Grifo do original.)
Portanto, não foi omitido qualquer rendimento tributável, pois todos os encargos
previdenciários, bem como os fiscais, foram devidamente quitados no processo, e
devidamente homologados pelo MM. Juiz do Trabalho.
II – DO DIREITO
Preliminarmente, aponta a inviabilidade da Notificação de Lançamento, em razão
de que se impõe que reconheça a sua nulidade, porquanto lavrado com falhas e
omissões, acarretando, por consequência, o cerceamento de defesa do
impugnante autuado.
No que se refere aa (sic) omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente alegado pelo fisco em virtude de processo judicial trabalhista,
não merece prosperar, tendo em vista que os valores indicados à título de
declaração e o imposto de renda, encontra-se amparado sua fundamentação legal
no Decreto n° 3000/99 - arts. 640, 717 e 718, valor este calculado a época própria
e devidamente homologado pelo MM. Juízo Trabalhista.
É importante notar que, para comprovar tal assertiva, segue anexo CÓPIA DO
PROCESSO TRABALHISTA n° 01130.2006.317.02.00.9, no qual se comprova que o
impugnante declarou de forma legai e legítima sua declaração de rendimentos no
Ano-Calendário 2008, Exercício 2009, onde os valores referentes ao Fisco e a
Previdência, foram calculados e deduzidos a época do efetivo depósito, nos
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.590 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720409/2012-52
4
termos do provimento 01/96 da E. Corregedoria da Justiça do Trabalho. (Grifo do
original.)
AA (sic) vista do exposto, demonstrada a insubsistência, requer seja julgada
PROCEDENTE a presente impugnação, para decretar a nulidade da notificação do
lançamento, de modo que, aguarda o impugnante, cancelando-se o débito fiscal
reclamado.
Dito isto, constato que o recurso é tempestivo. Entretanto, dele não conheço
quanto às alegações relativas à aplicação da multa e à dedução de honorários advocatícios porque
não foram trazidas no momento processual oportuno, que foi a impugnação, quedando-se
preclusas. Além disso, não conheço das questões de índole constitucional, especificamente as
relacionadas à aplicação dos princípios da vedação ao confisco e da proporcionalidade, porque ao
Carf é defeso fazer o controle de constitucionalidade da norma tributária (Súmula Carf no 2).
Também não conheço da questão da dedução da contribuição previdenciária
descontada do reclamante, no valor de R$ 5.757,51, porque igualmente não constou da
impugnação e está preclusa. Além disso, percebo que o contribuinte apresentou declaração de
ajuste anual no modelo simplificado (fl. 194), o que implicou a substituição das deduções pelo
desconto padrão, o que impede o aproveitamento individual das deduções legais.
Registro que, ao contrário do que consta do recurso, não houve, no lançamento, a
aplicação de multa qualificada de 150%, por isso também não conheço dessa matéria porque não
integra a lide.
Sobre a exclusão dos juros da base de cálculo, embora a questão não tenha sido
trazida na impugnação, afasto a preclusão para dela conhecer, com fundamento na alínea b do §
4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1976, por se tratar de direito superveniente, reconhecido
em decisão do Supremo Tribunal Federal – STF, em sede de repercussão geral, Tema 808,
transitada em julgado em 09/10/2021; posterior, então, à apresentação da impugnação.
2
MÉRITO
Quanto à incidência de IRPF sobre valores alegadamente isentos e não tributáveis, o
recorrente apontou (fl. 174) que equivaleriam a R$ 106.820,84, ou 32,1% do valor recebido. Daí, a
base de cálculo, segundo o recorrente, seria de R$ 164.843,52. Entretanto, o comprovante do IRRF
fornecido pela fonte pagadora (fl. 366) informa que o valor principal foi de R$ 308.311,93, com
IRRF de R$ 18.168,06. Considerando que o contribuinte havia informado, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos tributáveis de R$ 99.700,00 e o IRRF de R$ 18.168,06 (fl. 8), a
Autoridade Fiscal considerou rendimentos tributáveis omitidos a diferença de R$ 208.611,93 (R$
308.311,93 menos R$ 99,700,00) e compensou o IRRF de R$ 537,70 recolhido como carnê-leão (fl.
7).
Percebo que o recorrente tem razão em parte.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.590 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720409/2012-52
5
Ele recebeu, líquidos, R$ 308.311,93 que decorreram dos seguintes valores
constantes do processo trabalhista:
Descrição
Valor (em R$)
Folhas do Processo
Valor do depósito judicial feito pela Reclamada
596.018,64
128, 179, 131 e 312
INSS Reclamada
92.522,22
314, 318 e 370
Custas
300,00
314, 318 e 370
Valor bruto do Reclamante
503.196,42
313 e 316
INSS Reclamante
5.757,51
314, 318 e 370
IRRF Reclamante
18.168,06
314, 318 e 366
Valor líquido devido ao Reclamante
479.270,85
314 e 318
Pagamento pela anulação da cessão de direito
20.000,00
363
Pagamento de honorários
150.958,92
363
Total líquido efetivamente pago ao reclamante
308.311,93
8., 174 e 366
Percebe-se que o valor de R$ 308.311,93 proveio do valor líquido total da
condenação, que foi de R$ 479.270,85 (fls. 314 e 318). Na planilha constante do processo
trabalhista (fls. 253 a 260), e que foi judicialmente homologada (fl. 309), a condenação equivaleu a
R$ 415.584,64 mais juros de R$ 57.766,27, calculados até 01/09/2007, totalizando R$ 473.350,91.
A divergência entre os valores (R$ 479.270,85 e R$ 473.350,91) atribui-se aos juros decorridos
entre as datas em que os cálculos foram consolidados.
Por sua vez, o valor de R$ 473.350,91 está decomposto em horas-extras e descanso
semanal remunerado, juntamente com os respectivos reflexos no FGTS, no aviso prévio, nas férias
gozadas, nas férias proporcionais indenizadas, além da multa convencional, correção monetária e
juros. Dessas parcelas, devem ser excluídos da base de cálculo do IRPF as verbas isentas, que
totalizam R$ 87.255,81, como abaixo se demonstra:
Valor da condenação
Em 01/09/2007
Em 27/03/2008
R$ 473.350,91
R$ 479.270,85
Cálculo proporcional das verbas
Verbas isentas contidas na
condenação
Valor constante da planilha
(fls. 253 a 260), atualizado até
01/09/2007 (R$)
Valor proporcional à
condenação a ser excluído da
base de cálculo (R$)
FGTS
26.706,21
27.040,21
Reflexo no Aviso Prévio
1.151,59
1.165,99
Reflexo em Férias Proporcionais
553,96
560,89
Juros
57.766,27
58.488,72
Total a excluir da base de cálculo

87.255,81
Das verbas descritas no processo trabalhista, são isentas apenas as relativas ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e respectiva multa, com fundamento no
parágrafo único do art. 28 da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, ao reflexo das horas extras
sobre o aviso prévio não trabalhado e as férias proporcionais devidos por ocasião da rescisão do
contrato de trabalho, com fundamento, no inc. V do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, e na Súmula STJ no 125, e aos juros recebidos, com fundamento na Súmula Carf no 198,
segundo a qual não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.590 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720409/2012-52
6
Portanto, o valor dos rendimentos tributáveis foi, na verdade, de R$ 221.056,12 (R$
308.311,93 menos R$ 87.255,81), dos quais R$ 99.700,00 foram declarados, resultando em
omissão de rendimentos no montante de R$ 121.356,12. Por conseguinte, o Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido (fl. 8) deve ser modificado como abaixo:
Descrição
Valores do
Lançamento
(R$)
Valores
Modificados
(R$)
l) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
99.700,00
99.700,00
2) Omissão de Rendimentos Apurada
208.611,93
121.356,12
3) Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
308.311,93
221.056,12
4) Desconto Simplificado (linhas X 0,2; limitado a R$ 12.194,86)
12.194,86
12.194,86
5) Base de Cálculo Apurada (3-4)
296.117,07
208.861,26
6) imposto Apurado após Alterações (Calculado pela Tabela
Progressiva Anual)
74.846,26
50.850,92
7) Total de Imposto Pago Declarado
18.168,06
18.168,06
8) Glosa de Imposto Pago
0,00
0,00
9) IRRF sobre infração ou Carne Leão Pago
537,70
537,70
10) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (6-7+8-9)
56.140,50
32.145,16
11) Imposto a Restituir Declarado
690,08
690,08
12) Imposto já Restituído
0,00
0,00
13) Imposto Suplementar
56.140,50
32.145,16
Conclusão
Voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidade, das matérias preclusas e da que não integra a lide, e, na parte conhecida,
dou-lhe parcial provimento para reduzir a omissão de rendimentos para R$ 121.356,12.
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital

Fl. 391
DF CARF MF
Original